Tribunal: STF
Processo: RE 1495540
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 171, fl. 6):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO À ISENÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 12, §2º, ALÍNEA “D”, DA LEI Nº 9.532/97 PELA INSTITUIÇÃO BENEFICIÁRIA. ADOTADO O PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO ART. 32 DA LEI 9430/96. PREVISÃO DO ART. 15, §3º DA LEI Nº 9532/97 E DO PRÓPRIO §10 DO ART. 32 DA LEI 9430/96. ADI 1802/2018. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DOS ARTIGOS 12, §1º, §2º, ALÍNEA F, 13, CAPUT, E 14 DA LEI 9532/97. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR PARA VERSAR SOBRE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. MANUTENÇÃO DA VALIDADE DO PROCEDIMENTO PARA OS CASOS DE ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA À LEGISLAÇÃO OU À CONSTITUIÇÃO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 185), foram rejeitados (Doc. 208).



    No RE (Doc. 222), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, “b”, “c” e “d”, da Constituição Federal, a ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS MILITARES DO BRASIL alega, preliminarmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas.



    Aponta, ainda, violação aos arts. 5º, II, LIV e LV; e 37, caput, da CF/1988, na medida em que o acórdão recorrido negou provimento à apelação ao fundamento de que “apesar da inconstitucionalidade dos demais artigos, esta não teria sido declarada em relação ao art. 12, § 2º da Lei 9.532/97” (Doc. 222, fl. 8).



    Relata que “o Procedimento Administrativo 12448.735782/2012-73, que foi objeto de mandado de segurança indeferido em primeiro grau, teve seu início, e prosseguimento, com a verificação das ilegalidades cometidas pelo Recorrido, com base nos artigos declarados inconstitucionais, nos termos da decisão proferida nos autos da ADIn 1.802” (Doc. 222, fl. 9).



    Assevera que “a conclusão do acórdão recorrido se baseia no fato de que, no caso em tela, a exclusão da isenção tributária se deu porque a Recorrente deixou de obedecer aos ditames do artigo 15 da Lei 9.532/97, que estabelece que a pessoa jurídica que não obedecer ao constante do artigo 12, Parágrafo Segundo, alíneas “a”, “c” e “d” perderá o direito à sua isenção. E tal disposição teria sido aplicado ao caso em tela, e não o artigo 14 da Lei 9.532/97 que foi declarado inconstitucional. Ocorre que, para a constatação das ocorrências descritas no artigo 12, Parágrafo Segundo, alíneas “a”, “c” e “d”, a Fiscalização já havia se utilizado da disposição do artigo 14 da Lei 9.532/97 para todo o procedimento de fiscalização” (Doc. 222, fl. 11).



    Nessa linha, aduz que “o ato praticado pela autoridade coatora é ilegal, posto que fundamentado em legislação declarada inconstitucional, logo, não merece ter sua validade reconhecida pelo poder judiciário, através de uma interpretação ampla do art. 12 da Lei 9.532/97, o que não é permitido” (Doc. 222, fl. 14). 



    Pondera que “o art. 32 da Lei 9.430/96, somente se aplicaria ao caso, por força do art. 14 da Lei 9.532/97, que foi declarado inconstitucional. Ou seja, sob nenhum ângulo que se analise, o procedimento administrativo se pautou pelo princípio da legalidade, razão pela qual, deve o ato administrativo ser declarado ilegal e por via de consequência, nulo ” (Doc. 222, fl. 15).



    Argumenta que “eventual suspensão do direito à isenção tributária garantida à Recorrente, por força constitucional, só poderia ser pautada em procedimento administrativo fixado em Lei Complementar, o que conforme exaustivamente demonstrado, não ocorreu. Logo, o procedimento administrativo é ilegal e deve ser declarado nulo, por seu pautado em norma flagrantemente inconstitucional” (Doc. 222, fl. 18).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, fim de reformar o acórdão recorrido e conceder a segurança para determinar que a Autoridade Coatora anule o Procedimento Administrativo nº 12448.735782/2012-73, em decorrência da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal na ADIn 1.802, acerca da constitucionalidade do artigo 14 da Lei 9.532/97.



    Inicialmente, o Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos argumentos de que se trata de matéria de índole infraconstitucional, de modo que a alegada ofensa à Constituição Federal seria eminentemente reflexa, bem como incide o óbice da Súmula 279/STF (Doc. 240).



    Interposto Agravo (Doc. 252), o Juízo a quo reconsiderou a decisão, admitiu o RE e determinou a remessa dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 270).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 222, fls. 2-3):



    “3. DA REPERCUSSÃO GERAL



    Discute o recurso, em linhas gerais, a ofensa direta aos arts. 5º, II, LIV, LV, 37, caput, 93, inciso IX, da Constituição. Três são os temas constitucionais que estão interligados: (i) negativa de prestação jurisdicional, em razão de o v. acórdão recorrido ter deixado de enfrentar as matérias trazidas no recurso de apelação, mesmo após a oposição de embargos de declaração; (ii) cerceamento de defesa da Recorrente referendo pelo v. acórdão recorrido; (iii) ofensa ao princípio da legalidade; (iv) aplicação de norma declaradamente inconstitucional. 



    As v. decisões recorridas placitaram, endossaram e mantiveram a v. decisão regional que negou à recorrente a prestação jurisdicional devida, em total violação ao 5º, incisos LIV e LV, da CRFB/88. Ademais, mesmo após a interposição de embargos de declaração, houve falha na prestação jurisdicional, visto que os pontos trazidos pela Recorrente não foram enfrentados. 



    Com todas as vênias, é preciso dizer que as r. decisões violam a Constituição, bastando ter em conta que a jurisprudência dominante desta Excelsa Corte sempre ponderou a necessidade de sopesar o princípio da ampla defesa e contraditório e a evolução das posições jurisprudenciais consolidadas, haja vista o próprio a previsão expressa dos incisos LIV e LV do referido artigo da Constituição Federal. 



    Não o bastasse, o Tribunal a quo manteve a aplicação, em ofensa ao princípio da legalidade, de artigo declarado inconstitucional por este E. Tribunal, em total inobservância ao entendimento adotado por esta E. Corte. 



    Neste cenário, não há dificuldade de se reconhecer a repercussão geral que envolve o tema deste recurso extraordinário. Por óbvio trata-se de matéria que também ultrapassa os interesses das partes concretamente envolvidas neste processo, como exige a parte final do § 1º do art. 1.035 do CPC, mormente porque em jogo elementares e fundamentais princípios e direitos constitucionais, na medida em que as r. decisões recorridas estão dando sustentação para julgamento inconstitucional. 



    Enfim, não é preciso ir além para demonstrar a repercussão geral dos temas recursais apresentados pelo réu. Há, portanto, REPERCUSSÃO GERAL, ante a RELEVÂNCIA POLÍTICA, SOCIAL, ECONÔMICA E JURÍDICA DO TEMA TRAZIDO A DEBATE, por isso que preenchido esse pressuposto recursal extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição, dos artigos 1.035 e 1.036 do Novo CPC, e da atual redação dos artigos 322 e seguinte e 328-A do RISTF.“



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta aos artigos 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No que diz respeito à ofensa aos artigos 5º, II, e 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia (Doc. 171, fls. 3-5):



    “A questão controvertida nos autos se refere à constitucionalidade do procedimento de suspensão da isenção tributária do IRPJ e da CSLL para os anos de 2008 e 2009, concedida com base no art. 15 da Lei nº 9532/97, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do §1º e a alínea f do § 2 º, ambos do art. 12, do art. 13, caput e do art. 14, todos da Lei nº 9532/97, na ADI 1802, e a penalidade imposta ao contribuinte estar fundamentada no art. 12, §2º, alínea “d”, da Lei nº 9.532/97, dispositivo que não foi declarado inconstitucional. 



    Inicialmente, devo esclarecer que na ADI 1802 foi reconhecida a inconstitucionalidade formal dos artigos 13, caput e 14, bem como da alínea f do § 2º do art. 12, todos da Lei nº 9532/97. A inconstitucionalidade material e formal foi declarada apenas no que tange ao §1º do art. 12 da mesma lei. Especificamente no que tange à inconstitucionalidade formal, refere-se ao fato de tais artigos versarem regras sobre imunidade tributária, as quais deveriam vir previstas em lei complementar, tendo tais dispositivos ofendido a previsão do art. 146, II, da CR/88. Para melhor elucidação da quaestio, veja-se a transcrição da Ementa do julgamento a seguir: 



    […]



    No presente caso, a apelante não faz jus à imunidade tributária, mas sim à isenção, tendo sido submetida às mesmas regras previstas para os casos de imunidade em virtude da determinação constante no art. 15 da Lei nº 9532/97, que expressamente estabelece, em seu parágrafo 3º, a subsunção das instituições isentas às exigências constantes do art. 12, §2º, alíneas “a” a “e”, as quais não foram declaradas inconstitucionais e, portanto, permanecem válidas. A título ilustrativo, tem-se o artigo 15 da Lei nº 9532/97, in verbis (grifo nosso): 



    Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos. (Vide Medida Provisória nº 2158-35, de 2001) 



    § 1º A isenção a que se refere este artigo aplica-se, exclusivamente, em relação ao imposto de renda da pessoa jurídica e à contribuição social sobre o lucro líquido, observado o disposto no parágrafo subseqüente. 



    § 2º Não estão abrangidos pela isenção do imposto de renda os rendimentos e ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável. 



    § 3º Às instituições isentas aplicam-se as disposições do art. 12, § 2°, alíneas "a" a "e" e § 3° e dos arts. 13 e 14. 



    Mais especificamente, a apelante descumpriu a regra da alínea d do parágrafo 2º do art. 12, que exige conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial, pois deixou de apresentar ao Fisco os documentos requisitados.



    Por outro lado, a decretação de inconstitucionalidade do art. 14 da Lei nº 9532/97, que determina que à suspensão do gozo da imunidade aplica-se o disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, não tem como consequência a inconstitucionalidade reflexa do procedimento previsto no art. 32, que trata da suspensão da imunidade e da isenção. Ora, como afirmado, foi reconhecida a inconstitucionalidade formal, e não material, do supracitado art. 14, justamente porque previa regras de imunidade tributária, para as quais a Constituição exige a edição de lei complementar. Porém, tal exigência não subsiste para os casos de isenção, como o presente, que podem ser regulamentados por meio de lei ordinária. Dessa forma, permanece válido o procedimento do art. 32 da Lei 9430/96 para a suspensão da isenção condicionada, por previsão expressa do §10 do mesmo artigo (“Os procedimentos estabelecidos neste artigo aplicam-se, também, às hipóteses de suspensão de isenções condicionadas, quando a entidade beneficiária estiver descumprindo as condições ou requisitos impostos pela legislação de regência”) e do §3º do art. 15 da Lei nº 9532/97, acima transcrito, os quais não foram declarados inconstitucionais. 



    Não merece prosperar, portanto, a tese da apelante no sentido de que, tendo sido o procedimento de suspensão do seu direito à isenção seguido com base nas exigências do art. 32 da Lei nº 9.430, todo ele deve ser considerado inconstitucional, justamente porque, ao seu caso, foram aplicadas as regras do art. 32 em virtude da determinação constante do §3º do art. 15 da Lei nº 9532/97, e não do art. 14 declarado inconstitucional; e, ainda que se considerasse o artigo 14 aplicável, a sua inconstitucionalidade meramente formal atinge apenas as instituições beneficiárias de imunidade tributária, e não a apelante, que faz jus à isenção. 



    Por isso, como já dito, permanece plenamente válido o procedimento legal do art. 32 da Lei 9430 para a suspensão do direito à isenção pelo descumprimento dos requisitos legais, tendo sido considerada inconstitucional a sua aplicação apenas para os casos de imunidade tributária, por invadir campo reservado a lei complementar. E, permanecendo válida também a exigência constante na alínea d do parágrafo 2º do art. 12, a qual foi descumprida pela apelante, não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na suspensão do seu direito à isenção nos anos de 2008 e 2009.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Por fim, o recurso não pode ser conhecido pelas alíneas “b”, “c” e “d” do inciso III do art. 102 da CF/88, pois não se verifica, no caso, as hipóteses elencadas nesses permissivos constitucionais.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente